Tribunal: TJMT
Processo: 1062363-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062363-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 012.780.241-07 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), M. P. Z. - CPF: 067.397.481-28 (APELANTE), ANNA JULYA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.498.021-64 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM
ATRASO SUPERIOR A 29 HORAS. PRESENÇA DE MENORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada
por consumidores em face de companhia aérea, em razão de atraso superior a 29 horas em voo originalmente contratado para viagem de férias, incluindo dois menores, sem prestação de assistência adequada nem justificativa plausível.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Sentença que reconheceu a
responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexistência de recurso da ré quanto ao mérito da condenação, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço.

4
. O atraso de mais de 29 horas no voo contratado, sem assistência material adequada, em contexto de viagem de férias com crianças, deve ser considerado no momento da fixação do
quantum
indenizatório.

5
. O valor inicialmente fixado (R$ 2.000,00 por autor) mostra-se desproporcional à gravidade dos transtornos enfrentados, especialmente diante da presença de dois menores. A majoração para R$ 5.000,00 por autor é medida que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. O atraso de voo superior a 29 horas, sem assistência adequada e envolvendo passageiros menores de idade, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e à finalidade reparatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 99, §3o; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, ARE
no 1.560.244/RJ (Tema 1417, pendente); STJ, REsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1008227-79.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.09.2025; TJMT, Ap.
Cív
.
no
101
4267-
97.2025.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
M.P.
Z.
,
A
.
J
.
P
.
D
.
S
e NAYARA PEREIRA DE SOUZA

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais
ajuizada
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou
parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título
de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais)
, em favor de cada um dos autores
,
com a incidência de correção monetária e juros de mora (ID: 330446385).

Em suas razões recursais, os
apelante
s
sustenta
m
, em síntese,
que embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado
o pagamento de indenização por danos morais
,
a sentença

fixou valor indenizatório aquém da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Defendem
que o atraso do voo foi
superior a 29 horas
, em contexto de viagem de férias planejada com antecedência,
envolvendo duas crianças menores
, cujas expectativas foram completa
mente frustradas, e
que
não houve qualquer justificativa plausível apresentada pela companhia aérea
, tampouco ass
istência material adequada.

Afirmam
que a jurisprudência consolidada do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça reconhece valores superiores de indenização,
destacando, nesse ponto, que
a sentença
teria ignorado
as
peculiaridades do caso concreto.

Com base em tais considerações,
requer
em
a
majoração do
quantum
indenizatório
para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos autores da ação.

Em suas contrarrazões, a companhia aérea recorrida impugna, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita aos autores,
sustentando que os apelantes não teriam comprovado
sua hipossuficiência econômica
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelaç
ão (ID:
330446394
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida (ID:
335284377
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a companhia aérea recorrida impugna, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita aos autores,
sustentando que os apelantes não teriam comprovado
sua hipossuficiência econômica
(ID:
330446394
).

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, salvo prova em contrário.

No caso, observa-se que o
s
autor
es apresentaram
declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram sua renda, tendo o Juízo de Primeiro Grau
deferido
o pedido de concessão da justiça gratuita.

O ônus da prova da capacidade financeira do autor incumbe ao
s
impugnante
s
, todavia, no caso concreto, os apelados não lograram êxito em apresentar
quaisquer
elementos pro
batórios idôneos e suficientes para
infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

As alegações genéricas
apresentadas
não foram acompanhadas de documentos aptos a comprovar renda incompatív
el com a concessão do benefício, o que inviabiliza a revogação da benesse concedida na origem.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus da prova da capacidade financeira da parte beneficiária incumbe à impugnante, que não demonstrou elementos aptos a revogar a benesse.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057166220218110037, Relator
.:
SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Não basta, portanto, a mera suposição de capacidade econômica
,
exig
indo
-se demonstração concreta de que o beneficiário possui meios para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que não se verificou nos autos.

Sendo assim,
à míngua de prova inequívoca em sentido contrário,

mantenho o direito à gratuidade da justiça
deferida na origem e
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
M.P.
Z.
,
A
.
J
.
P
.
D
.
S
e NAYARA PEREIRA DE SOUZA

ajuizaram

Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de
danos materiais no valor de R$
182,80 (cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos) e
danos morais

em valor não inferior a R$ 15.
000
,00
(quinze mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
(ID: 330445499).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A relação tratada nestes autos deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Códex.

No caso em testilha, a parte autora objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento de que, devido ao cancelamento do voo promovido pela ré sem qualquer comunicação prévia, chegou ao destino com atraso superior a 29 horas do horário previamente contratado.

A requerida não negou os cancelamentos e atrasos, limitando-se a alegar manutenção não programada. Todavia, não apresentou qualquer prova documental de que a manutenção emergencial ocorreu, tampouco demonstrou ter tomado medidas adequadas para minimizar os danos.

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil, respectivamente,
in
verbis
:

(...)

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se
alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à requerente.

In
casu
,
os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiros dos autores, assim como a alteração do horário do voo, o que sequer foi negado pela requerida, sendo, portanto, fato incontroverso na lide. Além disso, devido ao atraso e alteração do voo,
o autor e sua família chegou
ao destino mais de 29 horas depois do horário previsto.

Desta forma, é certa a responsabilidade da empresa requerida, que inadimpliu com o pactuado, consistente no descumprimento do horário previsto.

À vista disso, não prospera a tese de ausência de responsabilidade.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa requerida, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a autora aportou no
destino final
com mais de 72 horas de atraso, com relação à passagem aérea adquirida inicialmente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Observa-se, assim, que no tocante à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, dada a experiência negativa de se chegar muitas horas depois ao destino final, por culpa exclusiva da requerida, cujo episódio não se trata de mero aborrecimento, e sim frustrada expectativa em relação à viagem de férias.

Neste cenário, concluindo pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a
condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização,
sob pena
de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
da autora e da requerida e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 2.000,00 para cada parte autora.

Embora os autores tenham alegado gastos com o cancelamento da hospedagem, não acostaram aos autos recibos ou comprovantes que demonstrem efetivamente o desembolso. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia aos autores
a
prova do fato constitutivo de seu direito. Ausente comprovação, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 em favor de cada parte autora.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do arbitramento, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC (art. 406, § 1o, do Código Civil), a contar da citação, considerando a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela requerida, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

(...) (ID: 330446384)

Irresignado
s
, o
s
apelante
s

interpuseram
o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que
haja a majoração
do
quantum
fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pois bem.

Preliminarmente,
antes de adentrar na análise do mérito do presente recurso, deve-se destacar que
não se desconhece o teor do
Tema n. 1417 do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias
Toffoli
), no qual se discute, “
à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar
a
responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem
”.

Todavia, no caso em exame, verifica-se que
não houve recurso por parte da companhia aérea
, que se conformou com a sentença proferida pelo Juízo de origem, inclusive no tocante ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e à condenação ao pagamento d
e indenização por danos morais.

Assim, o presente recurso limita-se à análise do
quantum
indenizatório fixado,
aspecto esse
que pode ser apreciado sem prejuízo
da
decisão que venha a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ref
erido tema de repercussão geral, tendo em vista que já houve pronunciamento definitivo
nestes autos reconhecendo
a responsabilidade da companhia aérea apelada.

Em caso
s
semelhante
s
, em que também se discutia apenas o
quantum
indenizatório devido
em
recurso do consumidor, decidiram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1417/
STF .
PERDA DE VOO NACIONAL POR INCONSISTÊNCIAS NO CHECK-IN. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR.
MAJORAÇÃO .
1.
Embora a matéria tratada nos presentes autos coincida com aquela debatida no Tema 1417, não se vislumbra necessidade de suspensão deste feito, já que a companhia aérea ré se conformou com a sentença proferida
em primeiro grau de jurisdição, não sendo mais cabível, portanto, discussão acerca da sua responsabilidade.
(...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08445608020238190002, Relator
.:
Des(a
) .
JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 10/12/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/12/2025)

Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao tema 1.417/STF.
Inaplicabilidade .

Distinção (
distinguishing
) evidenciada, uma vez que o dever de indenizar (
an

debeatur
) tornou-se matéria incontroversa, por ausência de impugnação em recurso inominado. Efeito devolutivo do recurso que se limitou à análise do quantum indenizatório.
Alegadas omissões para fins de prequestionamento que configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Vedação expressa do enunciado 125 do
Fonaje
.
Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Embargos rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10048204120258260011 São Paulo, Relator
.:
Maria Domitila Prado
Manssur
, Data de Julgamento: 09/01/2026, 7a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2026)

Sendo assim, constata-se que não há óbice ao julgamento do presente recurso de apelação, razão pela qual se passa
ao exame do
mérito
recursal
.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo comporta
parcial
provimento
.

É certo que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de se tratar de bem jurídico imensurável. O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o montante que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando critérios como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima ou, de outro lado, se mostrar insignificante a ponto de não coibir a conduta negligente do agente causador.

Na espécie, observa-se a existência de uma série de falhas cumulativas na prestação de serviços de transporte aéreo, que extrapolaram
significativamente os limites do mero aborrecimento cotidiano.
A narrativa fática demonstra que os recorrentes adqui
ri
ram passagem a
érea com a companhia apelada, mas devido
ao cancelamento do voo, que se deu por duas vezes consecutivas, chegaram ao
destino final

mais de 29 horas depois do horário previsto.

A sentença recorrida foi expressa ao reconhecer a
responsabilidade
objetiva
da companhia aérea, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando configurado o dever de indenizar independent
emente da demonstração de culpa,
não havendo recurso da empresa de transporte aéreo
, que se conformou com a solução dada ao tema.

Acrescente-se que, nos termos dos
arts
.
21, 26 e 27
da Resolução ANAC n. 400/2016, a companhia aérea está obrigada a assegurar, em casos de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção de serviço, a imediata oferta - à escolha do passageiro - de reacomodação, reembolso integral ou execução por outra modalidade, além de prestar assistência material escalonada, compreendendo facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e traslado.

É imperioso destacar que
o fato de do
i
s
dos

recorrente
s serem
menor
es
de idade
à época dos fatos
agrava os transtornos experimentados. Crianças possuem necessidades específicas e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, demandando cuidados redobrados que não foram observados pela companhia aérea.

Deve-se
ponderar
também
que o episódio ocorreu ainda na cidade de origem dos autores
, o que
mitiga parcialmente os impactos experimentados
, já que o atraso se deu antes do embarque, o que
reduz o desconforto e os danos suportados
, sobretudo em comparação a casos em que o atraso ou cancelamento se dá
durante conexões ou no destino
,
todavia, isso
não afasta, por si só, o dever de indenizar.

À vista d
isso
, considerando o atraso de 29 horas
até o
destino final
,
sobretudo o fato de envolver duas crianças menores de idade
, f
ica evidente que o
valor de R$ 2
.000,00
(dois mil reais)

que foi arbitrado
na sentença
recorrida

não observa
de forma adequada os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deveras, a finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, punir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares, de modo que o
quantum
indenizatório deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora e a extensão dos danos causados.

Logo, tendo em vista a gravidade dos fatos, a idade da
s
vítima
s
, os precedentes jurisprudenciais e os princípios norteadores da responsabilidade civil,
bem como o fato de que o atraso ocorreu na cidade de origem dos autores,
entendo
adequada a maj
oração da indenização para
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
, valor que melhor contempla a tríplice finalidade da reparação moral e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE BEBÊ. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6
. A longa permanência no aeroporto, os transtornos impostos a crianças e bebê com órtese craniana, e a chegada ao destino com 15 horas de atraso, extrapolam os limites do mero aborrecimento. 7.
A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 por autora revela-se adequada à dupla função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, conforme parâmetros da jurisprudência consolidada
. (...)

(N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. CRIANÇAS EM VIAGEM COMEMORATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O dano moral não decorre automaticamente do atraso ou cancelamento, mas resta caracterizado diante da demora excessiva para realocação dos passageiros, ausência de comprovação de assistência material e frustração de viagem especial de menores.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se abaixo da média aplicada em casos semelhantes, razão pela qual deve ser mantido
.
(...)
(N.U 1008227-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025
)

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M.P.
Z.
,
A
.
J
.
P
.
D
.
S
e NAYARA PEREIRA DE SOUZA
, para majorar a condenação a título de danos
morais para R$ 5
.000,00
(cinco mil reais),
em favor de cada
um dos autores
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026